Tribunal: TJES
Processo: 5000424-49.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-49.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ELENIR DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Por seu turno, dispõe o art. 355, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Por fim, os artigos 9º e 10º, do CPC, vedam a prolação de decisão surpresa, ou seja, sem que as partes sejam previamente intimadas a fim de, em razão do princípio da cooperação, terem a oportunidade de influenciar na decisão do juiz.
2.
Compulsando os autos, verifico que as partes
não
foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir,
tendo o juiz proferido sentença após a apresentação da réplica. Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir as provas
requeridas
pelas partes em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve
existir e, além disso,
vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.
3.
No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, entendo que a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, além daquelas já apontadas na petição inicial
e na contestação
, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa.

4
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000424-49.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
APELADO: ELENIR DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, especialmente quanto a necessidade de
produção de prova pericial e diante do indeferimento do depoimento pessoal da parte apelada,
a ser colhido na competente audiência.

Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Por seu turno, dispõe o art. 355, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Por fim, os artigos 9º e 10º, do CPC, vedam a prolação de decisão surpresa, ou seja, sem que as partes sejam previamente intimadas a fim de, em razão do princípio da cooperação, terem a oportunidade de influenciar na decisão do juiz, vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Compulsando os autos, verifico que as partes
não
foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir,
tendo o juiz proferido sentença após a apresentação da réplica.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir as provas
requeridas
pelas partes em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve
existir e, além disso,
vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, entendo que a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, além daquelas já apontadas na petição inicial
e na contestação
, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa.

Esse também é o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da instrução probatória, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-BA - APL: 03691278020138050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, especialmente com a intimação das partes para manifestar o interesse na produção de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)